Tribunal: TJBA
Processo: 8080740-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8080740-17.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

AGRAVADO: JOSE PAULO LEAL

Advogado(s)
:
TATIANE LIMA CAJAIBA DIAS

PJ6

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA E SINISTRALIDADE. ESTATUTO DO IDOSO. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde na modalidade autogestão (CASSI) contra decisão interlocutória que, em sede de tutela de urgência, determinou a redução da mensalidade do plano de saúde de beneficiário idoso e portador de neoplasia maligna, utilizando como parâmetro provisório os índices de reajuste da ANS para planos individuais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a decisão é nula por ser
extra petita
; (ii) a ausência de prova pericial atuarial impede a concessão da liminar; e (iii) estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a manutenção da redução do valor da mensalidade em face de reajustes aplicados a beneficiário idoso.

III. Razões de decidir

3. Não configura decisão
extra petita
a fixação de valor nominal da mensalidade quando esta é consequência lógica e aritmética do pedido de adequação dos índices de reajuste formulado pela parte autora.

4. A tutela de urgência prescinde de perícia atuarial prévia quando a probabilidade do direito se verifica pela desproporção manifesta na evolução das mensalidades e o perigo de dano reside no risco de interrupção de tratamento de saúde essencial (neoplasia).

5. Embora a Súmula 608 do STJ afaste o CDC das autogestões, tais entidades permanecem vinculadas aos deveres de boa-fé objetiva, função social do contrato e às proteções do Estatuto do Idoso.

6. É presumidamente abusivo, em sede de cognição sumária, o reajuste por faixa etária que, aplicado aos 66 anos, onera excessivamente o consumidor idoso sem demonstração imediata de base atuarial idônea, justificando a adoção subsidiária dos índices da ANS para preservar a natureza assistencial do vínculo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. É legítima a concessão de tutela de urgência para limitar reajustes de plano de saúde de autogestão aos índices da ANS quando demonstrada desproporcionalidade que ameace a manutenção do vínculo por beneficiário idoso em tratamento de saúde. 2. A natureza de autogestão não autoriza reajustes aleatórios ou discriminatórios em razão da idade, devendo observar a boa-fé objetiva e o Estatuto do Idoso."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8080740-17.2025.8.05.0000, figurando, como Agravante, CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, e, como Agravado, JOSÉ PAULO LEAL.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça